Tribunal: TJSP
Processo: 2347162-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que afasta impugnação à penhora. Insurgência da coproprietária. Alegação de bem de família e cerceamento de defesa. Desacolhimento. Embora, ao que consta, a agravante não seja parte no processo principal, houve interposição de agravos já analisados e afastados pelo colegiado no 2125029-26.2023.8.26.0000, no 2125426-85.2023.8.26.0000,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que afasta impugnação à penhora. Insurgência da coproprietária. Alegação de bem de família e cerceamento de defesa. Desacolhimento. Embora, ao que consta, a agravante não seja parte no processo principal, houve interposição de agravos já analisados e afastados pelo colegiado no 2125029-26.2023.8.26.0000, no 2125426-85.2023.8.26.0000, no2198907-47.2024.8.26.0000, 2199230-52.2024.8.26.0000; 2243388-95.2024.8.26.000; 329359-82.2023.8.26.0000. Cerceamento de defesa afastado. Juiz que é o destinatário das provas cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos que é suficiente para análise da impugnação. Desnecessidade de produção de outras provas. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz. Inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil. É Ônus da agravante a prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei no 8.009/90. Bem de família não caracterizado. Imóvel que é sede da empresa executada conforme dados constantes de cadastros oficiais. Penhora da sede da empresa que é legítima, conforme Súmula 451 do C. Superior Tribunal de Justiça. Agravante que é proprietária de outro imóvel. Obrigatoriedade de declaração de imposto de renda, que não fui trazido nos autos. Juízo "a quo" que determinou a reserva do valor sobre o produto da avaliação à coproprietária agravante, conforme o artigo 843, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Manutenção da decisão. RECURSO IMPROVIDO.